Tribunal: STJ
Processo: 1503561-52.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2904673 - SP(2025/0123809-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 895 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
Documento eletrônico VDA54065893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5388042-5658-4c04-8fca-a7201dbf0271

natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática,
enquadrando-se na hipótese tratada no Tema n. 895
do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5388042-5658-4c04-8fca-a7201dbf0271

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2904673 - SP (2025/0123809-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
nos Temas n. 339 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o Tema n. 895 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Se a questão da violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
de que a questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.5. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a apreciação de matéria fática,
enquadrando-se na hipótese tratada no Tema n. 895 do
STF, o que justifica a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.285):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 895/STF não seria absoluto e
mereceria aprofundamento no caso concreto, pois lhe teria sido retirado direito
tarifado em lei, qual seja, a análise da possibilidade de concessão de habeas
de ofício, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
corpus
art. 647
Alega que, no recurso extraordinário, não teria almejado devolver ao
Supremo Tribunal Federal a análise de legislação infraconstitucional, mas o
exame da violação decorrente da desconsideração de um dispositivo que não foi
declarado inconstitucional.
Reitera que o acórdão recorrido teria se limitado a reproduzir os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
deixando de enfrentar os argumentos defensivos, notadamente o referente à
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

necessidade de concessão de
de ofício, motivo pelo qual o Tema
habeas corpus
n. 339/STF não poderia ser aplicado ao caso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.224-1.228):
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não
vislumbro ofensa aos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP, pois o
Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa, afastando a tese da defesa
de que a agravante não teve a intenção de se apropriar dos
valores.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento.
Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão (fls.
1.008-1.010):
"Os suscitados distúrbios psicológicos tampouco têm o
condão de excluir a culpabilidade da ré, pois, segundo
afirmou em Juízo, permaneceu afastada do escritório durante
o período compreendido entre os anos de 2014 e 2015,
entretanto, os fatos ocorreram no ano de 2017, assim, não
há correlação entre os fatos narrados na denúncia e suposta
doença que acometeu a apelante.
No mais, o diagnóstico, sequer comprovado, não é novo: a
recorrente disse estar em tratamento há 20 (vinte) anos, de
modo que, ao contratar com a vítima, possuía pleno
discernimento sobre as responsabilidades advindas de seu
ofício como advogada, não tendo repassado ao ofendido o
crédito depositado em sua conta bancária por livre e
espontânea vontade.
Ademais, como a própria apelante afirmou, a secretária do
escritório era incumbida de informar aos clientes os
resultados dos processos ajuizados e, no caso, a vítima
apenas se cientificou sobre os valores aos quais tinha direito
de receber, de forma distinta, jamais tendo sido comunicada
a respeito, malgrado tenha buscado o escritório, por
inúmeras vezes.
Em suma, todo o acervo probatório produzido demonstra, de
forma inequívoca, que a ré prestou serviços advocatícios
para a vítima, procedeu aos levantamentos judiciais, como
comprovam os alvarás de fls. 63/67, 82 e 197, sem jamais
repassá-los, apropriando-se dos valores, incidindo no
elemento subjetivo dolo imputado.
A situação fática, reproduzida nos autos, comprovou a
inversão do
, marcando o
animus
animus rem sibi habendie o
, cujo comportamento extrapassou os
animus lucrandi da ré
limites do simples abuso de posse para encontrar modelação
na figura típica.
Inegável o dolo com que se houve a recorrente, lembrando
que se corporifica o crime com a “(...) vontade consciente
dirigida à apropriação da coisa alheia móvel, de que se tem
precedente posse ou detenção, com o fito de não restituí- la
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

ou desviá-la do fim para que foi entregue (...)” (TJSP,
Apelação Criminal no 107.167, Colenda1a Câmara Criminal.
Rel. Exmo. Des. WEISS DE ANDRADE).
Assim, restou comprovado, com a certeza necessária, que a
apelante inverteu o título de detenção para, com animus
, deixar de deter a coisa
.
domini
alieno domine
[...]
Para que não passe sem apreciação, a restituição tardia,
ainda que parcial, não desconstitui a figura típica. Neste
sentido: “Segundo a tese da defesa, a conduta do paciente
deve ser considerada atípica dada a sua mínima lesividade,
considerando o caráter fragmentário do Direito, todavia, o
dolo específico de assenhoramento definitivo deve ser
aferido na conduta do agente, sendo possível coexistir, em
tese, a prática dolosa do delito e posterior reparação do
prejuízo. Frise-se que, conforme jurisprudência do STJ, no
crime de apropriação indébita, o ressarcimento do dano não
exclui a tipicidade, apenas configura causa de redução da
pena, se praticada antes do recebimento da denúncia,
conforme artigo 16 do Código Penal - CP, o qual trata do
(HC 488.055/PR,
arrependimento posterior. Precedentes.”
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
g. n.).
19/02/2019,
26/02/2019,
Marcante, assim, que se configura modelado o crime pelo
qual foi denunciada a ré, com a causa de aumento de pena
posta na petição inicial: “Responde por apropriação indébita
o advogado que, tendo obtido ganho de causa em favor de
seu cliente, deixa de entregar a este a parte líquida a que
(TACRIM/SP - AC - Rel. SÍLVIO
tenha direito o patrocinado”
LEMMI, JUTACRIM 31/317)
Quanto à pretensão de incidência das atenuantes previstas no
III, "b" e "d", do CP, não tem razão a parte agravante.
art. 65,
Afinal, a pena-base foi estabelecida no mínimo, e não houve a
aplicação de agravantes; logo, o pedido é vedado pela
mantida pela jurisprudência deste Tribunal
Súmula 231/STJ,
Superior.
[...]
Vale destacar que em
no julgamento dos recursos
14/8/2024,
especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, a Terceira
Seção desta Corte Superior rejeitou a proposta de cancelamento
da Súmula 231/STJ.
[...]
Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a parte agravante,
não se mostra cabível a suspensão do julgamento da matéria até o
trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp n. 1.869.764
/MS, permanecendo a
em pleno vigor. Aquele
Súmula 231/STJ
precedente, afinal, apenas confirmou a jurisprudência de décadas
desta Corte Superior, sem alterá-la, de modo que a incidência da
nunca foi prejudicada.
Súmula 231/STJ
Do mesmo modo, foram indicados os fundamentos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência, oportunidade em que foi afastada
a possibilidade de concessão de
de ofício (fl. 1.247):
habeas corpus

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são
art. 619
cabíveis nas seguintes hipóteses:
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as
razões para negar provimento ao agravo regimental, afastando as
duas teses apresentadas no recurso: omissão no acórdão do
Tribunal de origem e necessidade de afastamento da
Os argumentos da parte embargante
Súmula 231/STJ.
demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica
então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de ofício como tentativa de burla aos requisitos do
habeas corpus
recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa
do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade
flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
3. Ademais, conforme consta na decisão agravada, a Suprema
Corte estabeleceu que a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou
análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV, da CF
art. 5
dependeria da análise de normas infraconstitucionais e da apreciação de matéria
fática, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:13
Código de Controle do Documento: a2a22929-50f7-485a-af2c-22eecf414c5f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673 / SP
Número Registro: 2025/0123809-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035615220228260562
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54054311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:36
Código de Controle do Documento: af2eac30-3862-49d1-8886-64dcb949c42f

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:43:36
Código de Controle do Documento: af2eac30-3862-49d1-8886-64dcb949c42f